Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PENHORA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 841, §§2o E 4o, DO CPC. MUDANÇA NÃO COMUNICADA. INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deixou de conhecer da impugnação apresentada ante sua intempestividade.
2. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC.
3. A partir da leitura do §4o do art. 841 do CPC, considera-se “realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 “. No entanto, não há como considerar legítima e eficaz a intimação dirigida a endereço diverso, ainda que conste o executado como proprietário na matrícula do imóvel.
4. Logo, não tendo havido a intimação regular, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da impugnação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.